Tribunal: STF
Processo: RE 1373463
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1º, do CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática, que com amparo no art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015 deu parcial provimento ao agravo de instrumento - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Decisão mantida - Agravo Interno, improvido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que, “em relação ao índice de correção monetária aplicável às dívidas da Fazenda Pública, o STF foi enfático ao declarar a inconstitucionalidade da TR para fins de correção monetária, posto que é índice deflacionário e não corrige o crédito, vulnerando o direito à propriedade (art. 5º , XXII, CF) e corroendo a expressão econômica da coisa julgada (art. 5º XXXVI, CF)” (fl. 6, e-doc. 7).



    Sustenta “não h(aver) que se falar em violação à coisa julgada, pois as normas que dispõem sobre as regras acessórias de juros e correção monetária, que são consectários legais da condenação, não possuem natureza material, uma vez que são matérias de ordem pública, além de terem natureza processual” (fl. 8, e-doc. 7).



    Pede “seja ADMITIDO o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e adotadas as providências previstas no art. 1030, II, CPC para fins de juízo de retratação, visto que o V. Acórdão violou os termos da Repercussão Geral no Tema 810 (RE 870.947) ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária prevista na Lei 11960- 09. Subsidiariamente, requerem seja admitido o Recurso Extraordinário, com a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal, para que lhe seja DADO PROVIMENTO de modo a afastar a incidência da TR prevista na Lei 11960-09 para fins de atualização monetária, devendo ser utilizado o IPCA-E” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Cumprimento de sentença - Decisão do juízo ‘a quo’ (fls. 185/186) – Inconformismo da FESP - Ademais, verifica-se que o REsp nº 870.947/SE, não se aplica na hipótese dos autos - Coisa julgada material (r. sentença - fls. 37/40 e v. Acórdão – fls. 41/51) - Decisão agravada, parcialmente reformada – Julgamento proferido por decisão monocrática, nos termos do artigo 557, do CPC/73, atual 932 – Recurso da FESP, parcialmente provido (observando-se os índices estabelecidos na r. sentença monocrática (fls. 37/40) e no v. Acórdão (fls. 41/51), em respeito à coisa julgada). 



    DECISÃO DOS TERCEIROS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE (3/10/2019): ‘3. CONCLUSÃO - Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.’. G.N. 



    Coisa julgada material - Exegese do artigo 502, do CPC Sentença e o v. Acórdão que já fixaram os índices de juros e correção - O v. Acórdão deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP - Recurso extraordinário, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, §3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o REsp nº 1.495.146/MG, o REsp nº 1.492.221/PR (Tema nº 905, STJ) e o RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção do v. Acórdão (coisa julgada), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário” (fls. 8-9, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi decidida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Verifica-se que o RE nº 870.947/SE, não se aplica na hipótese dos autos. Ressalta-se, por oportuno, que já constou na r. sentença (fls. 37/40) e no v. Acórdão (fls. 41/51 - autos principais), os índices referente a correção monetária e juros de mora, portanto, ocorreu no presente caso (coisa julgada). Desse modo, a r. sentença e o v. Acórdão dispuseram sobre a forma de cálculo dos juros e atualização monetária. Portanto, denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467, CPC/73). Desse modo, tais índices devem ser mantidos em respeito à coisa julgada (‘res judicata’) e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.368.746/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.289- AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.340.935-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora